Tribunal: TJBA
Processo: 0000466-06.2014.8.05.0190
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000466-06.2014.8.05.0190

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PAU BRASIL

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA

APELADO: ROBERTO REGES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARCOS ANTONIO FARIAS PINTO, JOAO FELIPE BRANDAO SALES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AÇÃO DE COBRANÇA.
PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA.
VERBAS SALARIAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO. ÔNUS A CARGO DO ENTE PÚBLICO DEMANDADO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, II, DO CPC. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO PODER PÚBLICO. CONDENAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA PROFERIDA EM CONSONÂNCIA COM ELEMENTOS CARREADOS PARA OS AUTOS E LEGISLAÇÃO EM VIGOR. IRRESIGNAÇÃO IMOTIVADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000466-06.2014.8.05.0190
, em que figuram como Apelante MUNICIPIO DE PAU BRASIL e como Apelado ROBERTO REGES DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, de de 2023.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Juiz de Direito Substituto de Segundo Grau – Relator